Tribunal: TJDFT
Processo: 0728122-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728122-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALBINO AFONSO DA SILVA, ALCIDESIO BARBOSA, ALDA SILVA VIVACQUA, ALDECY MENDES DA SILVA, ALYSSON SAUDE OTTONI, ANGELITA BRAGA DA SILVA, THAIS WALDOW DE SOUZA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 41509397, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator